Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738945-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. B. D. B. S. APELADO: J. R. D. C. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada subscritora da apelação de ID 67901833 não possui poderes para representar o apelante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes que foram substabelecidos à subscritora do recurso teve o seu prazo de validade expirado em 08/12/2024 (ID 67901827 - Pág. 4), antes, portanto, da apresentação da apelação, que ocorreu em 16/12/2024 (ID 67901833). Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora